Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-20.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-20.2021.8.14.0071

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PEDRO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800086-20.2021.8.14.0071

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO PAN S/A.

ADVOGADOS: GILVAN MELO SOUSA e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

APELADO: PEDRO MARTINS DE SOUZA

ADVOGADOS: OLEGÁRIO JOSÉ DA SILVA NETO e CARLOS ISAQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Assinatura e documentação divergentes. Falsificação grosseira. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Restituição simples dos valores descontados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo autor, determinou o cancelamento dos descontos previdenciários, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a regularidade das contratações e requer a reforma da sentença para validar os contratos ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir a indenização por danos morais e permitir a compensação dos valores concedidos em empréstimo.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados pelo autor; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III.
Razões de decidir

3.

O banco possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4.

Os documentos apresentados pelo banco contêm assinaturas e dados divergentes da documentação original do autor, evidenciando falsificação grosseira e afastando a validade dos contratos.

5.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

A falha na prestação do serviço causou transtornos ao autor, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, configurando dano moral indenizável.

7.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme o art. 42 do CDC, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS do STJ.

8.

O banco pode compensar os valores eventualmente recebidos pelo autor em razão dos empréstimos, desde que comprove a efetiva transferência dos montantes em sede de execução.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro. Mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 2. O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado cabe ao banco, nos termos do CPC e do CDC. 3. A falsificação grosseira de assinatura e documentos invalida a contratação e configura falha na prestação do serviço. 4. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42; CC, art. 398; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PA, AC nº 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2019; TJ-PA, AC nº 00103527020118140051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN S/A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, em que litiga com
PEDRO MARTINS DE SOUZA
– julgou procedente os pedidos da exordial.

Narra a exordial, em resumo, que a Autora foi surpreendida com descontos de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário supostamente realizado com o requerido, no valor de R$

2.806,17 (dois mil oitocentos e seis reais e dezessete centavos), referente ao contrato nº 341602270-9 e no valor de R$434,63 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), referente ao contrato nº 332411041-4, afirmando desconhecer a pactuação, motivo pelo qual pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica e o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato supracitado, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício e indenização por dano moral. Juntou documentos.

Em contestação, o Banco Requerido defende a validade das contratações, esclarecendo, em resumo, que o contrato nº 332411041-4 (PJe ID 21754674) foi celebrado em 27 de janeiro de 2020 e o valor disponibilizado na conta de titularidade do autor (PJe ID 21754676). Da mesma forma, o contrato nº 341602270-9 (PJe ID 21754677) foi celebrado em 03 de novembro de 2020 e o valor disponibilizado na conta de titularidade do autor (PJe ID 21754679).

O feito foi julgado totalmente procedente (PJe ID 21754716).

Irresignada com a sentença de procedência (PJe ID

21754717), a parte Recorrente sustenta que as contratações foram feitas de forma regular, com contratos devidamente assinados e com os seus respectivos comprovantes de transferência bancária.

Nesses termos, postula:

“(...) seja reformada a sentença no sentido de reformar a declaração de nulidade do contrato em discussão, por ser válido, tendo em vista que toda documentação capaz de comprovar a contratação se encontra nos autos.

Contudo, em entendendo pela manutenção da sentença, requer seja excluído o dano moral, retornando as partes ao status quo ante, ou, ainda que se entenda pela manutenção, que seja drasticamente reduzida, ante a desproporcionalidade do quantum arbitrado. Por fim, requer que, caso haja uma condenação, sejam compensados os valores da condenação com o valor que foi disponibilizado em favor da parte autora, devidamente corrigidos.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21754728).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo apelado, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“Acontece, Excelência, que o AUTOR NÃO REALIZOU TAIS EMPRÉSTIMOS E SEQUER RECEBEU ALGUM CRÉDITO EM SUA CONTA, como pode-se comprovar através dos extratos bancários anexos (Doc. 07). Portanto, em razão dos fatos narrados, não resta outra saída ao REQUERENTE senão buscar o amparo através do Poder Judiciário, para que os seus direitos possam ser reconhecidos plenamente.”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de contratos de empréstimo devidamente assinados pelo apelado, juntou contrato com assinatura e documentação claramente diversas da documentação original apresentada pelo autor, não sendo capaz de demonstrar através de gravações do circuito interno da agência bancária a efetiva contratação dos empréstimos
, ônus que lhe competia. Ademais, as próprias informações presentes nos documentos originais e fraudulentos são dispares.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“A parte autora aduz que depois de contratar dois empréstimos consignados, verificou que foram realizados sem a sua autorização empréstimos consignados sob as seguintes numerações: (i) nº 341602270-9, no valor de R$ 2.806,17 (dois mil oitocentos e seis reais e dezessete centavos) e (ii) nº 332411041-4, no valor de R$ 434,63 (quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos). Tratando-se de prova negativa, caberia ao Requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC. Para tanto, constato que o banco réu juntou ao feito os documento de ID’s29672618 - Pág. 4 e 29672621 - Pág. 4, que afirma terem sido assinados pelo requerente, bem como cópia de documentos de identificação do autor. Ocorre que soam estranhos a este juízo os dados constantes em mencionada contratação. Primeiramente, constata-se a existência de falsificação grosseira no que se refere à assinatura do autor constante no instrumento contratual.

(...)

Assim, resta evidente no presente caso a presença de falsificação grosseira dos instrumentos contratuais, que invalida o negócio jurídico.”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, constata-se a existência de falsificação flagrante da documentação do recorrido.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora recorrido
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Esse também é o posicionamento dessa e. Corte.

“APELAÇÃO. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. I – O cerne da discussão diz respeito a licitude dos descontos operados nos proventos do autor/apelado, em razão da realização de empréstimos consignados, bem como o cabimento de indenização por danos morais. Afirma a instituição financeira que estes se deram de forma legítima, sendo que o autor/apelado não reconhece tal contratação. II – Preliminarmente, aduz o recorrente ser ilegítimo para figurar no polo passivo, sob a alegação de que cedeu a outra instituição financeira o direito de crédito, decorrente dos empréstimos em questão. Não assiste razão ao recorrente, pois perante o consumidor deve prevalecer a teoria da aparência, que denota que as instituições financeiras se tratam de um grupo econômico. III – No caso em tela, resta verificada a ilegalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor/apelado, decorrente dos contratos de empréstimos fraudulentos, o que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil. IV - Observando a particularidade do caso em apreço, no qual o autor/apelado se trata de um idoso que, atualmente, encontra-se com 101 anos de idade, e que teve, em seus proventos, descontos indevidos, decorrente de 07 (sete) empréstimos fraudulentos, a condenação em danos morais, estipulada pelo julgador singular, deve ser mantida, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Recurso conhecido e desprovido”
. (TJPA - AC: 00028824120168140055 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DE BANCO POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO ADESIVA PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. CUMPRIMENTO DO CARÁTER REPRESSIVO, PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. SENTENÇA MODIFICADA APENAS NO QUE TANGE AO TERMO INICIAL DOS JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SUMULA 54 DO STJ. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS”
(TJ-PA - AC: 00103527020118140051 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/05/2019).

Assim, a r. sentença foi formulada de acordo com as narrativas e as provas disponíveis nos autos,
não havendo motivos para sua revisão, no particular
.

Sobre a irresignação quanto à restituição em dobro do indébito
, entendo assistir razão ao ora recorrente. Explico.

Em sendo verificada
a ausência da comprovação da contratação regular, é devida a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, contudo este dar-se-á
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que
não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça
(
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ
modulou
os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021
, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

Também alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que
não lhe assiste razão
.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido teve reduzido indevidamente o valor de sua conta bancária pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do ora recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”.
(REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Seguindo-se todas essas premissas, se recomenda, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. Banco que efetuou cobrança de título de capitalização não contratado e negativou o nome da Autora. Réu que não trouxe prova da solicitação do produto ou autorização de sua cobrança em cartão de crédito, ônus que lhe cabia. Correta a condenação de restituição em dobro, ante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC. Negativação indevida que gera obrigação indenizatória, consoante o verbete nº 89 do deste Tribunal de Justiça. Verba indenizatória que deve ser reduzida para R$ 2.000,00, valor mais adequado à causa e proporcional ao dano sofrido. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.
(TJ-RJ - APL: 00574921620098190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 17/12/2012, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2013)

Dessa maneira, irretocável a sentença neste particular.

Com força nessas considerações,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de
determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro.
Mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 25/02/2025